Tribunal: STF
Processo: ARE 1396270
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Araraquara - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 6):



    “RECURSO INOMINADO – Dano moral – Utilização do número de PIS da recorrente pelas recorridas, a obstar o percebimento de auxílio-maternidade – Matéria que não versa sobre relação de emprego, devendo ser examinada sob a ótica de suposta prática de ato ilícito (art. 186 do CC) – Reforma da sentença para reconhecer a competência da Vara do Juizado Especial de Araraquara para a causa. RECURSO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. aponta violação ao art. 114, I e VI, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações decorrentes de relação de trabalho, inclusive pedidos de indenização por danos morais (Vol. 10, fl. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria, bem como por não haver configuração de hipótese prevista no art. 102, III, “a”, da CF/1988 (Vol. 12).



    No Agravo (Vol. 14), a parte alegou a impossibilidade do juízo local analisar o mérito do apelo extremo. No mais, sustentou a repercussão geral da matéria, o prequestionamento da questão em debate, a desnecessidade de reexame de fatos e a violação ao texto constitucioanal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para concluir que a presente demanda indenizatória não decorre de relação trabalhista, permanecendo hígida a competência da justiça comum (Vol. 6, fl. 3):



    “Pela sentença (…) foi decretada a extinção do processo, nos termos do art. 51, III, da lei n. 9.099/95, ante o reconhecimento da competência absoluta da Justiça do Trabalho para a causa.



    […]



    Quanto ao mérito, respeitado o raciocínio desenvolvido pelo r. Juízo “a quo”, merece ser provido o recurso.



    Isto porque, análise atenta do conjunto da postulação deduzida na inicial revela que a causa de pedir está relacionada à suposta utilização indevida, pela parte recorrida, do número de PIS da recorrente, a impedir o percebimento de salário maternidade e dano moral causados por tais fatos.



    Vê-se, assim, que o suposto ilícito de informações do número de PIS da autora não decorreu de relação de emprego/trabalho, a qual, com relação ao primeiro recorrido, não existe há anos e, quanto à segunda recorrida, jamais existiu.



    Dessa forma, respeitado entendimento diverso, tenho que a matéria objeto de consideração, aqui, nada tem a ver com relação de emprego, devendo, por isso, ser examinada à luz das normas do código Civil que tratam da prática de ato ilícito e da responsabilidade civil dele decorrente”.



    Em que pese a vasta a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que compete à Justiça do Trabalho a análise e julgamento de ação de indenização por danos morais decorrentes da relação de emprego, no caso concreto, o Juízo de origem, à luz das peculiaridades dos autos, concluiu que o exame da questão não está afeta à competência da Justiça Especializada. 



    Assim, para para chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, o que vedado nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Alegada incompetência da Justiça do Trabalho. Impossibilidade de análise das provas dos autos e da legislação infraconstitucional que ampara o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos recorrentes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a existência de repercussão geral da matéria neles suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Para superar a conclusão da Corte de origem acerca da competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da ação civil pública, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional citada no acórdão atacado e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravos regimentais não providos.” (ARE 1.330.604-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13/5/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO VÍNCULO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.182.661-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 12/11/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Competência. Justiça do Trabalho. Relação de trabalho. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.260.419-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 29/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente